Tribunal: STF
Processo: ARE 1377266
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 13, p. 1-15) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (24-A DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADAS DE MANEIRA COERENTE E HARMÔNICA, CORROBORADAS PELAS FOTOGRAFIAS DO TELEFONE CELULAR DELA, INDICANDO MENSAGENS E LIGAÇÕES EFETUADAS PELO NÚMERO DO APELANTE, MESMO CIENTIFICADO DA IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE NÃO MANTER CONTATO COM A OFENDIDA E DE NÃO SE APROXIMAR DELA. ADEMAIS, IMAGENS DA CÂMERA DE MONITORAMENTO DO LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA QUE COMPROVAM SUAS DECLARAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA QUANTO AOS FATOS DESCRITOS NOS ITENS 2, 3, 4 E 5 DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. APELANTE QUE EFETUOU LIGAÇÕES PARA A OFENDIDA, POR APLICATIVO DE CONVERSAS, MESMO TENDO SIDO INTIMADO DA PROIBIÇÃO DE CONTATO ‘POR QUALQUER MEIO’. LIGAÇÕES NÃO ATENDIDAS PELA VÍTIMA QUE NÃO AFASTAM A CONSUMAÇÃO DO CRIME. MEDIDAS PROTETIVAS QUE VISAM JUSTAMENTE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA MULHER. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    REPARAÇÃO DE DANOS (ART. 387, IV, CPP). PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXORDIAL. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. TEMA 983 DO STJ. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA QUE DEVE SER MANTIDA. VALOR ADEQUADO AS PARTICULARIDADES DO CASO.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 13, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 19, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 22, p. 1-11), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 127 e 129 da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o RE (eDOC 26, p. 1-3). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 28, p. 1-8).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente